Tribunal: TJMT
Processo: 1026382-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026382-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 710.471.071-04 (PACIENTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 028.348.961-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006) – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM CAUTELARES, MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE COATORA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR – POSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, § 1º, I C/C ART. 350, AMBOS DO CPP – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES FIXADAS PELO JUÍZO SINGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, demonstrado não possuir condições de
arcar
com o valor arbitrado a título de
fiança
ratifica-se a ordem concedida,
in limine
, a teor do disposto nos artigos 325, § 1º, I c/c 350, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, em benefício de
Luiz Antônio da Silva
,

qualificado, que nos autos nº 1018799-62.2023.8.11.0042, estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito em 31 de outubro de 2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em 01 de novembro de 2023, a autoridade apontada como coatora deferiu liberdade provisória ao paciente, mediante recolhimento de fiança arbitrada em um salário mínimo, além de determinar o comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades (Id. 189447653).

Sustenta a impetrante que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão se dá única e exclusivamente em razão de sua condição econômica, haja vista a impossibilidade do adimplemento do valor arbitrado.

Sustenta que o paciente aufere renda mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
ressaltando que o paciente não possui condições de arcar com o valor fixado na fiança, por ser hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ambulatorial do paciente mediante a dispensa do pagamento da fiança (Id. 189447651). Juntou documentos (Ids. 189447652 e 189447653).

A liminar vindicada foi concedida pelo Desembargador Plantonista, que deferiu a ordem com o afastamento da exigência do pagamento de fiança, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo juízo plantonista (Id. 189454691), sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora.

As informações solicitadas foram juntadas (Id. 190014662).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela concessão da ordem constitucional, confirmando a liminar anteriormente concedida, mantendo-se as outras medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente (Id. 190235198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas corpus – Paciente preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas (art. 24 A da Lei Maria da Penha) - Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1º, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação da paciente em liberdade.
Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Antônio da Silva
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal da autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Após detida análise dos autos, não observo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia, consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“[...] Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Luiz Antonio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que:

“O paciente LUIZ ANTONIO DA SILVA, fora preso na data de 31/10/2023, devido a auto de prisão em flagrante, oriundo da Comarca de Cuiabá/MT. Consta nos autos que o paciente fora preso em flagrante por cometimento supostamente do crime de descumprimento de medida protetiva – art. 24 A da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia realizada no dia 01.11.23, fora requerido tanto pelo Ministério Público a concessão de Liberdade Provisória, conforme termo em anexo. Houve deferimento dos pedidos de Liberdade Provisória, entretanto condicionada ao pagamento de FIANÇA no montante de 01 (um) salário mínimo, referente ao valor de R$ 1320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).”

Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o paciente é mantido no cárcere sem título prisional válido.

É o essencial.

Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.

Este é o caso dos autos.

A partir da Lei nº 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e permanece no cárcere apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado (um salário-mínimo).

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu,
o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar
.

2. Esta Corte tem compreendido que
o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.” (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente
Luiz Antônio da Silva
,
defiro a liminar pleiteada
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo plantonista. [...]”
(Id. 189454691)

Trago à baila o que preceitua o Código de Processo Penal acerca da questão:

“Art. 325.

O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

[...]

§ 1º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;”

“Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

No mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque, das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Ademais, ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DANO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA – CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais de fortuna do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.
(N.U 1004923-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.
(N.U 1004179-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 24/04/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, pelas condições processuais evidenciadas, ratifico a liminar (Id. 189454691) e
concedo a ordem
de
habeas corpus
em definitivo ao paciente
Luiz Antônio da Silva
, concedendo-lhe a liberdade provisória
sem o pagamento de fiança
,
mantendo as demais medidas alternativas fixadas pelo juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023